Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012475-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEUZA MARIA ALVARENGA FERNANDES - CPF: 241.336.551-68 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CLEIDE LUIZA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 015.547.961-05 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 021.701.549-22 (APELADO), LEIDE DA SILVA - CPF: 958.723.021-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012475-25.2024.8.11.0041.

APELANTE:
NEUZA MARIA ALVARENGA FERNANDES.

APELADOS:
CLEIDE LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA, LEIDE DA SILVA E MARCELO GALVÃO DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença lastreado em acordo judicial homologado nos autos de ação de execução de título extrajudicial, relativo a aluguéis inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) o prazo prescricional aplicável à execução fundada em acordo judicial homologado que versa sobre obrigação de pagar quantia certa decorrente de aluguéis inadimplidos; e (ii) o termo inicial da contagem do referido prazo, especialmente à luz de cláusula de vencimento antecipado prevista no pacto.

III. Razões de decidir

3. O título executivo originado de acordo homologado judicialmente reveste-se de natureza judicial e sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

4. A cláusula de vencimento antecipado representa mera faculdade do credor e não acarreta, por si só, a antecipação do termo inicial da prescrição, que se dá com o vencimento da última parcela da obrigação assumida.

5. No caso concreto, a última parcela venceu em 26/09/2021, iniciando-se o prazo prescricional em 27/09/2021, com término em 26/09/2026, razão pela qual se mostra tempestivo o cumprimento de sentença ajuizado em 29/03/2024.

6. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
“1. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC. 2. O termo inicial da prescrição, na hipótese de obrigação parcelada, é o vencimento da última prestação, salvo prova inequívoca de manifestação do credor pela antecipação do vencimento total.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 515, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2178039-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câm. Dir. Priv., j. 30.09.2024; TJ-MT, AI 1014686-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012475-25.2024.8.11.0041.

APELANTE:
NEUZA MARIA ALVARENGA FERNANDES.

APELADOS:
CLEIDE LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA, LEIDE DA SILVA E MARCELO GALVÃO DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por NEUZA MARIA ALVARENGA FERNANDES
contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo do processo nº 1012475-25.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que
acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados CLEIDE LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA, LEIDE DA SILVA e MARCELO GALVÃO DE OLIVEIRA
, reconhecendo a
prescrição da pretensão executória
e, por conseguinte,
extinguiu o feito
, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

A sentença entendeu aplicável o prazo
trienal de prescrição
, por se tratar, na origem, de dívida relativa a aluguéis, tomando como termo inicial o
inadimplemento da obrigação em 28/08/2018
, data em que se teria operado o vencimento antecipado das parcelas remanescentes do acordo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
i) que o acordo firmado nos autos da execução originária foi
homologado judicialmente
, convertendo-se, assim, em
título executivo judicial
(art. 515, II, CPC); ii) que a natureza jurídica da dívida foi novada, afastando o caráter de obrigação de trato sucessivo e atraindo a incidência do
prazo prescricional quinquenal
, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC; iii) que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser
a data de vencimento da última parcela acordada
, qual seja, 26/09/2021, e não a data do inadimplemento parcial.

Com base nessas premissas, requer a
anulação da sentença
e o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por entender que não houve novação e que, portanto, se mantém a prescrição trienal a contar do inadimplemento ocorrido em 28/08/2018.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da
prescrição da pretensão executória
no bojo do cumprimento de sentença fundado em
acordo homologado judicialmente
, celebrado nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Não há controvérsia quanto à origem da obrigação — trata-se de valores relativos a aluguéis inadimplidos, que foram objeto de acordo celebrado entre as partes e
posteriormente homologado por sentença
, com trânsito em julgado.

Neste ponto, assiste razão à apelante ao sustentar que, uma vez
homologado judicialmente
, o acordo passa a ostentar
força de título executivo judicial
, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nesses casos, a natureza do título prevalente para fins prescricionais é
a da sentença homologatória
, e não a obrigação subjacente.

A obrigação resultante da autocomposição homologada
perde o caráter de dívida de trato sucessivo
e se
transforma em dívida líquida constante de título judicial
, atraindo a
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança . Contrato de locação de imóvel não residencial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que afastou a arguição de prescrição intercorrente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso . EXAME: Caso que versa cobrança de valores, fundada em acordo homologado judicialmente. Aplicação do prazo prescricional de cinco (5) anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por versar pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Prescrição quinquenal não consumada. Decisão mantida . RECURSO NÃO PROVIDO.”(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21780394820248260000 Cotia, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Também merece acolhida a insurgência quanto ao
termo inicial do prazo prescricional
, fixado na sentença como a data do inadimplemento inicial da obrigação (28/08/2018), com base na cláusula de vencimento antecipado do acordo.

Ocorre que, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de vencimento antecipado configura
mera faculdade conferida ao credor
, não se prestando a
antecipar, de forma automática, o início da fluência do prazo prescricional
.

O marco inicial da prescrição, portanto, é o
vencimento da última parcela ajustada
, e não a data do inadimplemento ou da decisão homologatória.

No caso dos autos, as parcelas seriam quitadas em
48 prestações mensais
, com início em 26/09/2017.

A
última parcela venceria em 26/09/2021
.

Consequentemente, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em
26/09/2021
e se encerraria somente em
26/09/2026
.

Como o cumprimento de sentença foi ajuizado em
29/03/2024
, resta
afastada qualquer hipótese de prescrição
, seja ela material ou intercorrente.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. “Como a sustentação do cumprimento da sentença é o acordo homologado judicialmente, o prazo prescricional começa a fluir do vencimento da última parcela, e não da decisão que homologou a autocomposição.” (TJ-RR - AC: 08347309420198230010, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 25/04/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021). ”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014686-94.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
e

determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025